Tribunal: STF
Processo: ARE 1390842
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    M. G. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL). DELITO PRATICADO POR GERENTE DE AGÊNCIA BANCÁRIA CONTRA 3 (TRÊS) VÍTIMAS. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO AUSENTE. AFIRMAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO DE QUE OS ASSÉDIOS ERAM DIÁRIOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 283 QUE INCIDIU APENAS EM PARTE DO RECURSO ACUSATÓRIO. VÍTIMA EMPREGADA DE EMPRESA TERCEIRIZADA. ASCENDÊNCIA DEMONSTRADA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CASSAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REPRIMENDA QUE FICOU EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Não houve contradição na aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e no conhecimento de parte do recurso especial acusatório, com o seu provimento parcial. Os referidos óbices impediram o conhecimento tão-somente de parte do apelo nobre, qual seja, aquela referente ao pedido de majoração da fração de aumento da continuidade delitiva, trazido sob a alegação de ofensa ao art. 71 do Código Penal. No tocante ao pleito de exasperação da pena-base, fundamentado na violação art. 59 do mesmo Estatuto, o recurso especial das Assistentes de Acusação preencheu todos os pressupostos de admissibilidade, tendo sido viável a análise do seu mérito, que culminou com o provimento parcial. 



    2. O acórdão da apelação, a partir da análise das provas, inclusive os depoimentos das Vítimas, afirmou expressamente que eram elas assediadas diariamente. Portanto, inexiste erro material no acórdão embargado quando afirmou a ocorrência desses fatos, não constituindo a via dos embargos de declaração no recurso especial a via e o momento recursal adequados para se veicular a tese de de inexistência de provas nesse sentido. 



    3. A conclusão do acórdão embargado, pela existência de relação de ascendência entre o Embargante e a Vítima D., funcionária de empresa terceirizada, não está fundamentada apenas no precedente nele mencionado, mas sim na moldura fática incontroversa delineada pelas instâncias ordinárias, que haviam chegado à mesma conclusão. O julgado colacionado apenas corroborou o entendimento no sentido da desnecessidade de que haja relação empregatícia entre o assediador e a assediada, para que se caracterize a ascendência, para fins de configuração do crime do art. 216-A do Código Penal. 



    4. Se em razão do provimento do recurso acusatório, as penas privativas de liberdade ficaram em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, inexiste julgamento ultra petita ou reformatio in pejus na cassação da substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos, mesmo que não tenha havido pedido da Acusação nesse sentido. A substituição não mais subsiste quando, em razão da majoração das penas, deixou de ser atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, sendo desnecessária qualquer fundamentação adicional para justificar a sua cassação. Cuida-se de norma referente à dosimetria da pena de observância cogente, cuja aplicação não comporta valoração discricionária por parte do Julgador, motivo pelo qual sua incidência também independe de postulação das partes. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    Sustenta o recorrente contrariedade ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao sistema constitucional de garantias (artigo 1º, III, da Constituição Federal), bem como os princípios da proporcionalidade e da proibição da reformatio in pejus.



    Requer, em síntese, “o reconhecimento da violação ao princípio da non reformatio in pejus e a aplicação das inerentes consequências processuais, de forma a restaurar a substituição da pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direitos”



    Examinados os autos, decido.



    Verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal).



    Nesse sentido, o eminente Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, corretamente não admitiu o apelo extremo, tal como se vê da ementa de sua decisão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CASSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REFORMATIO IN PEJUS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.”



    Com efeito, as afrontas aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seriam, se ocorressem, indiretas ou reflexas, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”. (ARE nº 1.138982-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/9/18).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, LII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte e capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 678.976-AgR/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/12/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente